Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15).
2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido.
4. Da mesma forma, não merece conhecimento o pedido recursal que não foi formulado na contestação, não sendo igualmente objeto da sentença, caracterizando-se manifesta a inovação recursal por supressão de instância.
5. Recurso não conhecido.